Tribunal: TJES
Processo: 5001109-35.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-12-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-35.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BENILDA MARIA DE JESUS

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA